Tribunal: CVM
Processo: 19957-011652-2017-55 (RJ-2017-05981)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-03
Data de publicação: 2019-12-03

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.011652/2017-55 (RJ2017/5981)

Data do julgamento: 03/12/2019

Diretor Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusada: Azevedo & Lopes Auditores Independentes

Ementa: Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade. Infração
ao art. 33 da Instrução CVM no 308/99. Multa..

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu
pela aplicação da penalidade de multa pecuniária de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) a acusada, por infração ao art. 33 da Instrução CVM no
308/99.

A acusada punida terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM,
para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Presente
o
Procurador
Federal
Leonardo
Montanholi,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado
Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 03/01/2020, às 17:16, com fundamento no art.
Diário Eletrônico da CVM em
06/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 280 (0904967) SEI 19957.011652/2017-55 / pg. 1

6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 03/01/2020, às 17:42, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 10/01/2020, às 11:56, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0904967 e o código CRC 0A92CB2A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0904967 and the "Código CRC" 0A92CB2A.
Extrato de Sessão de Julgamento 280 (0904967) SEI 19957.011652/2017-55 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011652/2017-55
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.011652/2017-55
Reg. Col. 1462/19

Acusado:

Azevedo & Lopes Auditores Independentes
Assunto:
Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade
(infração ao art. 33 da ICVM no 308/1999)
Relator:

Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I.
Objeto
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para a
apuração da responsabilidade de Azevedo & Lopes Auditores Independentes
(“Acusado”), na qualidade de auditor independente, pelo descumprimento ao disposto no
art. 33 da Instrução CVM no 308/19991, o qual estabelece que os auditores independentes
registrados na CVM deverão submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, de
acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal da Contabilidade (“CFC”),
através do Programa de Revisão Externa de Qualidade (“Programa”), sob a coordenação
do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade – CRE
(“CRE/CFC”).
2.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente PAS tramita sob o rito
simplificado definido no art. 73 da Instrução CVM no 607/2019, tendo em vista que versa

1 “Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada ciclo de quatro anos, submeter-se à revisão do seu
controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que
será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários”.
Voto PTE (0896207) SEI 19957.011652/2017-55 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011652/2017-55
sobre matéria elencada no Anexo 73 dessa instrução2. Por esse motivo, adoto o Relatório
no 1/2019-CVM/SNC, de 06.06.20193, com fundamento no art. 74 da referida norma.
II.
Mérito
3.
Conforme o descrito pela SNC em seu relatório, o Programa determina que o
auditor independente deve submeter, a cada quatro anos, determinados trabalhos de sua
autoria à revisão por outro auditor independente registrado na CVM, sendo o primeiro
chamado de revisado, e o segundo de revisor.
4.
Nos termos da Resolução CFC no 1.323/11, compete ao revisado a contratação
de seu revisor e a posterior comunicação de seu nome ao CRE/CFC.
5.
Entretanto, no caso concreto, a Acusação demonstrou que, não obstante ter sido
selecionado pelo CFC para se submeter ao Programa, referente ao exercício de 2017 (ano
base 2016), o Acusado, na condição de revisado, enviou ao CRE/CFC o nome de seu
revisor contratado dentro do prazo previsto, mas não o contratou formalmente.
6.
Vale destacar que, embora tenha sido devidamente intimado, o Acusado não
apresentou defesa nem respondeu ao ofício enviado pela SNC ainda durante a fase
instrutória, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008, vigente à época.
Deste modo, as provas trazidas aos autos não foram contestadas.
7.
Sendo assim, diante dos elementos constantes dos autos e da análise da SNC, é
incontroverso o descumprimento pelo Acusado do disposto no art. 33 da Instrução CVM
no 308/1999.
8.
Ademais, deve-se destacar que, conforme o histórico do Acusado, ele foi
selecionado para o Programa, referente ao exercício de 2016 (ano base 2015), mas deixou

2 “Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) V – o auditor
independente que: (...) d) não se submeter, no prazo regulamentar, à revisão do seu controle de qualidade,
segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que deve ser realizada por
outro auditor independente, também registrado na CVM, cuja escolha deve ser comunicada previamente
a esta Autarquia”. Vale destacar que, à época de sua instauração, este processo também tramitou sob o rito
simplificado, por força do art. 38-A da Deliberação CVM no 538/2008, vigente à época.
3 Doc. SEI no 0662244.
Voto PTE (0896207) SEI 19957.011652/2017-55 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011652/2017-55
de indicar o nome do seu auditor-revisor dentro do prazo estipulado – o que ensejou o
envio de ofício de alerta ao Acusado4.
9.
Além de revelar o distanciamento entre a conduta demonstrada pelo Acusado e
a postura esperada de um auditor independente, a quem cabe desempenhar o papel de
gatekeeper do mercado de valores mobiliários5, o reiterado descumprimento da regra de
submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade resultou na suspensão do
registro do Acusado perante a CVM6, em linha com a sistemática estabelecida pela
Instrução CVM no 591/2017, que alterou a redação do art. 33, §5o, da Instrução CVM no
308/19997.
III.
Dosimetria e conclusão
10.
Por fim, passo à fixação da penalidade. Neste ponto, levo em consideração o fato
de o Acusado ter descumprido a mesma norma pela segunda vez consecutiva,
demonstrando sua falta de compromisso com a regulamentação aplicável à atividade que
exerce, bem como o caráter grave da violação ao art. 33 da Instrução CVM no 308/1999,
nos termos do art. 37 do mesmo normativo.
11.
Além disso, tendo em vista que o registro do Acusado está suspenso até que seja
apresentada nova revisão de seu controle de qualidade, conforme o art. 33, §5o, da
Instrução CVM no 308/1999, entendo que a aplicação de multa pecuniária se revela como

4 Ofício/CVM/SNC/GNA/No 597/16, de 16.12.2016, no âmbito do Processo CVM SEI no
19957.004615/2016-18.
5 Neste sentido, cf. do PAS CVM no RJ2015/11473, relator diretor Pablo Renteria, j. em 15.12.2016.
6 Cf. Ato Declaratório CVM 16.800, de 19.12.18 e a decisão do Colegiado no Processo CVM SEI no
19957.007855/2018-28.
7 “§5o O descumprimento do disposto no caput em pelo menos 2 (dois) dos 5 (cinco) últimos anos ensejará
a imediata suspensão do registro do Auditor Independente – Pessoa Física, ou do Auditor Independente –
Pessoa Jurídica, até que seja apresentada nova revisão de seu controle de qualidade, segundo as diretrizes
do Conselho Federal de Contabilidade, com relatório emitido sem ressalvas, devidamente aprovado pelo
Comitê Gestor do Programa de Revisão Externa de Qualidade, ou equivalente, instituído pelo Conselho
Federal de Contabilidade – CFC”.
Voto PTE (0896207) SEI 19957.011652/2017-55 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011652/2017-55
a penalidade mais adequada à proteção do bem jurídico tutelado, uma que já está afastado
o potencial de dano decorrente de sua eventual atuação irregular no mercado8.
12.
Ante o exposto, voto, com base no art. 11 da Lei no 6.385/1976, pela
condenação de Azevedo & Lopes Auditores Independentes, na qualidade de auditor
independente, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais), por infração ao art. 33 da Instrução CVM no 308/1999.
É como voto.

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2019

Marcelo Barbosa
Presidente Relator

8 Cf., no mesmo sentido, o PAS CVM no 19957.011499/2017-66, relator diretor Gustavo Gonzalez, j. em
30.10.2018; PAS CVM SEI no 19957.009227/2016-15, relator diretor Gustavo Borba, j. em 17.04.2018;
PAS CVM SEI no 19957.011625/2017-82, relator diretor Gustavo Gonzalez, j. em 26.03.2019; PAS CVM
SEI no 19957.011630/2017 -95, relator diretor Carlos Rebello Sobrinho, j. em 06.08.2019.
Voto PTE (0896207) SEI 19957.011652/2017-55 / pg. 6
MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira
v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700
Dados: 2019.12.06 17:23:48 -03'00'